Tribunal: TJMT
Processo: 1027125-53.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027125-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOELSON BARROS ANTUNES - CPF: 275.191.471-34 (APELADO), UMBERTO VERSALLI NETO - CPF: 000.083.581-17 (ADVOGADO), EDMARCOS VERSALLI CARDOSO - CPF: 007.435.101-00 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELA TITULAR DO
CARTÃO
, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova de que o consumidor realizou as compras não reconhecidas ou faltou com o dever de cuidado, afigura-se a falha no serviço e o dever de indenizar os danos causado.

“É inequívoco que a cobrança indevida de valores em fatura de cartão de crédito, em razão de fraude, além das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização.” (N.U 1005648-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Verificado razoável o
quantum
de indenização por danos morais arbitrado, este deve ser mantido.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora da indenização por dano moral incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação jurídica c/c Pedido de Anulação de Dívida c/c Danos Morais
e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n. 1016727-64.2019.8.11.0003, ajuizada por
JOELSON BARROS ANTUNES,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência dos débitos, ratificando a liminar concedida; condenou a Demandada à restituir, de forma simples, a quantia de R$ 872,19, com correção monetária e juros e 1% ao mês, desde o desembolso; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da prolação da sentença; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que o Apelado alegou que no dia 29/05/2019, ao tentar utilizar seu cartão de

crédito, em que a modalidade de pagamento supostamente é exclusivamente à vista e com débito em sua conta salário, foi surpreendido com a negativa da operação e, contatando a Apelante, foi informado que seu cartão estava bloqueado por medida de segurança, por suspeita de fraude/clonagem, e que lhe seria encaminhado novo cartão.

Narra que a exordial ainda consta que, devido a situação o Apelado formalizou boletim de ocorrência e, que na data de 01/06/2019 verificou em sua fatura inúmeras cobranças indevidas com o nome “Google Play Garena”, realizadas no dia 21/05/2019, que totalizam o valor de R$ 1.445,40, que contestadas, a Apelante não as teve como fraudulentas, imputando o dever de pagamento ao Apelado.

Sustenta a ausência de falha na prestação de serviço ao Apelado e inexistência do dever de restituir. Afirma ser de responsabilidade exclusiva do consumidor “que perdeu o cartão e não solicitou o cancelamento” demonstrado por meio de contatos realizado entre as partes, onde o Apelado “confessou que perdeu seu cartão em março/2019, e que verificou em sua fatura compras que não reconhece”, incidindo o art. 14, § 3º, II, do CDC, elementos não considerados pelo Juízo
a quo
.

Ressalta que “as compras realizadas em seu cartão ocorreram no dia 21.05.2019, enquanto o primeiro contato com a Caruana ocorreu apenas no dia 29.05.2019. ou seja, a Apelante jamais poderia ser condenada a restituir valores que foram gastos pelo Apelado ou até mesmo que decorreram de sua conduta desidiosa”.

Defende a inexistência de dano moral, vez que a Apelante não cometeu qualquer ato ilícito, bem como não demonstrado pelo Apelado o abalo à sua imagem, psique e dignidade, destacando o que o caso não se trata de dano
in re ipsa
.

Consigna que o débito decorre da utilização do cartão e não por responsabilidade da Apelante. Assevera, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, bem como a incidência de juros de mora a partir do arbitramento definitivo e a aplicação da Súmula 362, do STJ em relação à correção monetária.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, afastando o ônus da sucumbência. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença recorrida, a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que as compras não reconhecidas pelo Apelado decorrem da ausência de solicitação de bloqueio de cartão de crédito perdido; a inexistência de dano moral indenizável e o equívoco do termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetário, quanto à indenização por danos morais.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a restituição de valor referente a compras não reconhecidas e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Logo, não há, nos autos, prova capaz de atestar a culpa exclusiva do Autor, de modo que não há como acolher a pretensão de excludente de responsabilidade, justamente por não ter se desincumbido de seu ônus probatório. (...)

Dito isso, uma vez que reconhecida a falha na prestação do serviço, consubstanciada nas compras fraudulentas realizadas no cartão do Autor, a dívida cobrada se mostra indevida, devendo, portanto, ser declarada inexigível. (...)

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, razão por que RATIFICO a liminar concedida no ID 21905871 e DECLARO a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

CONDENO a parte Demandada à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 872,19 (oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), referentes aos valores efetivamente descontados na conta salário do Autor, conforme postulado no ID 33549396 - Pág. 6, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde o respectivo desembolso, descontando-se o montante eventualmente já restituído, conforme informado no ID 64812609, sob pena de enriquecimento sem causa.

CONDENO, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. (ID. 135912671).

Dá análise dos autos, em que pese as argumentações da Apelante, razão não lhe assiste quanto à imputação ao Apelado do dever de arcar com as compras não reconhecidas, por sua inércia em comunicar suposto extravio/perda do cartão, vez que a narrativa apresentada na exordial se mostra mais coerente do que a defendida pela Apelante.

Isso porque, o principal argumento da Recorrente é de que as compras não reconhecidas ocorreram em virtude da perda/extravio do cartão de crédito do Apelado, e não realizada a comunicação do fato à administradora do cartão. Entretanto, após tal versão fática, apresentada pela Apelante, o Apelado consigna que “não houve perda”.

É possível verificar que o Apelado estava de posse do cartão de crédito pelo narrado do boletim de ocorrência, bem como pela cópia/digitalização do cartão de ID. 135904889 - Pág. 1, de mesma numeração final, documento este que acompanhou a exordial.

Cumpre destacar que os “prints” colacionados no corpo da contestação apontam: “Cliente informa que não consegue sacar, ciente que consta um bloqueio e foi orientado a entrar em contado com a central para maiores informações” (ID. 135912176 - Pág. 6), mas na mesma página, consigna narrativa diversa, relativo à perda do cartão.

Oportuno mencionar que cabia à Apelante trazer aos autos as gravações telefônicas que entende que corroborariam para demonstração de sua narrativa, não sendo
prints
de tela suficientes para comprovar a culpa exclusiva do consumidor, sendo a restituição de valores pagos indevidamente decorrência lógica.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
mutatis mutandis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELA TITULAR DO CARTÃO, ÔNUS QUE COMPETIA AO RÉU, CONFORME ART. 373, II, DO CPC. ESTORNO PARCIAL DOS VALORES CONTESTADOS PELA AUTORA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES RECONHECIDOS COMO DEVIDOS PELA DEMANDANTE, COM NOTIFICAÇÃO DO RÉU. DIREITO À DESCONTITUÇÃO DO DÉBITO INDEVIDAMENTE COBRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008246332, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 29-05-2019).

Em relação aos danos morais, apreciando o caso concreto, tem-se que a cobrança de valores contestados e não reconhecidos pelo Apelado gerou dano moral indenizável, visto que o valor total da fatura com compras não reconhecidas chegou a valor próximo a quantia percebida pelo Apelante a título de salário e o pagamento mínimo, descontado em sua conta salário, em quantia superior a totalidade da fatura anterior, conforme se verifica das faturas de ID.

135904891 - Pág. 1 e 135904892 - Pág. 1.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO –PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE POR COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR - ESTORNO POSTERIOR PELO BANCO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PELOS PREJUÍZOS – DANO MATERIAL - CONFIGURADO – DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira responde independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência da clonagem de cartão de crédito, dada a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inequívoco que a cobrança indevida de valores em fatura de cartão de crédito, em razão de fraude, além das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. o que foi observado no caso. (N.U 1005648-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização, entendo que o “quantum” fixado pela sentença (R$ 5.000,00) não merece redução, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em especial quando comparado ao valor cobrado, expressivamente maior do que as faturas anteriores, a ser debitado na conta salário do Apelado.

No que tange ao termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetário da indenização por danos morais, o r.
decisum
estabeleceu juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula 54, do STJ e correção monetária nos termos da Súmula 362, do STJ, merecendo reparo apenas quanto aos juros, uma vez que se trata de responsabilidade contratual, portanto, deve incidir a partir da citação.

Neste sentido:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR CITAÇÃO
– PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante infringiu o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível, depois da ciência da decisão que concedeu o pedido liminar e impediu que assim procedesse, bem como porque contrariou o entendimento do STJ (Tema 699), no sentido de que a Concessionária pode suspender o serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

3- Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido da Consumidora.

4-
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora da indenização por dano moral incidem a partir da citação
.
(N.U 1002219-82.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022) (g.n.)

Quanto ao pleito a condenação da Apelante a litigância de má-fé, não há falar-se em condenação a tal título, em razão de não se vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, vez que a defesa se baseou nas informações constantes no sistema da mesma.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para tão somente para alterar o termo inicial da incidência de juros de mora, em relação a indenização por danos morais, a partir da citação, mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022